Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713630-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ARAUJO CARNEIRO AGRAVADO: JULIANA ARAUJO CARNEIRO, VALDA ARAUJO CARNEIRO, WALDITE ARAUJO CARNEIRO, WALDITE ARAUJO SILVA CARNEIRO, ESPÓLIO DE CLEUBER RODRIGUES CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA ARAUJO ARAUJO CARNEIRO tendo por objeto a r. decisão (ID 63126454 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos da ação de inventário no 0019785-77.2008.8.07.0007. Na origem, tramita processo de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Cleuber Rodrigues Carneiro. Ao apresentar suas últimas declarações (ID 59703247 - Pág. 6), a agravante requereu a expedição de formal de partilha e a venda da casa 16, a QSB 14, situada em Taguatinga/DF para pagar dívidas. O ilustre Juízo a quo indeferiu a venda a partir dos seguintes fundamentos: "Chamo o feito à ordem. Este processo tramita desde o ano de 2008. Analisando as últimas declarações e impugnações das herdeiras, algumas questões devem ser pontuadas. Observo que as partes não discordam quanto à partilha dos bens, mas quanto à venda de bem imóvel para pagamento dos débitos do espólio. A inventariante requer alvará de autorização para a venda do imóvel situado na QSB 14, Lote no 16, Taguatinga – DF, para pagamento dos débitos do espólio no importe de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), alegando ser o único imóvel escriturado. Como é cediço, a alienação de bem inventariado é excepcional. O inventário tem por escopo apurar os bens e dívidas deixados pelo de cujus, ou ainda, aquelas contraídas pelo espólio procedendo o pagamento dos débitos e a divisão do ativo entre os herdeiros. Com efeito, para alienação de bem do espólio é necessária a anuência dos herdeiros e autorização judicial, a qual constitui requisito essencial à validade da alienação, sob pena de nulidade. No caso dos autos, a inventariante indica para a venda o referido imóvel, o qual serve de residência para a meeira, pessoa idosa. As herdeiras discordaram da proposta da inventariante. Assim, tendo em vista que não há consenso entre as partes, indefiro o pedido de alvará para venda do imóvel situado na QSB 14, lote 16- Taguatinga/DF. Encaminhe-se os autos à Contadoria judicial para a elaboração do esboço de partilha. Após, intimem-se as herdeiras para se manifestar no prazo comum de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação ao esboço, venham conclusos para sentença" (ID 63126454 - Pág. 1). Inconformada, a parte recorre. Insiste em sua alegação de que sofrerá prejuízo caso não seja deferida a autorização para venda do imóvel, pois não tem de condições financeiras para satisfazer o pagamento do imposto necessário à expedição do formal de partilha bem como das demais dívidas deixadas pelo espólio. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Como a própria magistrada assinala, o inventário tramita desde o ano de 2008. A agravante não apresenta qualquer fato superveniente que imponha uma providência imediata. Ademais, a decisão noticia que após a elaboração do esboço de partilha, o processo será sentenciado. Nesse contexto, não demonstrada, ao menos em cognição sumária, risco de perecimento do direito, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intimem-se os demais herdeiros para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator